Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700086-68.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA., GISELE ADALGISA ALVES MACEDO DE QUEIROZ EMBARGADO: GISELE ADALGISA ALVES MACEDO DE QUEIROZ, BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem, caso queiram, sobre os embargos de declarações opostos por cada uma contra o Acórdão. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator